Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715605-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NOGUEIRA FILHO, MADALENA DE JESUS VIEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: EUSTAQUIO ARGOLO, FASCINATION &amp; ECOLOGIA LTDA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 71921514, intime-se a empresa agravada no endereço em que se efetivou a citação nos autos da ação originária (ID 221310131) para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator